Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL. COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 6° c/c art. 52 da Lei 11.101/2005 estabelecem que, deferido o processamento da recuperação judicial, serão suspensas as ações ou execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação. Esse prazo é conhecido como stay period.
2. Apesar de a recuperação judicial ter como fim precípuo a manutenção das atividades da empresa, em atenção aos princípios da função social da empresa e da preservação da empresa, prevalece o direito de propriedade, não sendo possível impor ao proprietário do imóvel o ônus de arcar com os prejuízos decorrentes da indisponibilidade do bem.
3. Havendo decisão proferida pelo juízo recuperacional determinando a suspensão da ordem de despejo, deve prevalecer o entendimento por ele exarado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.